Tribunal: TJMT
Processo: 1026501-88.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026501-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Monitoração Eletrônica]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ODAIR JOSE MACHADO PEREIRA - CPF: 035.754.521-48 (AGRAVANTE), HIGOR DA SILVA DANTAS - CPF: 041.533.521-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DISPENSA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – ATIVIDADE LABORATIVA QUE EXIGE O DESLOCAMENTO DO APENADO – AFASTAMENTO DA MONITORAÇÃO – DESCABIMENTO – EQUIPAMENTO NECESSÁRIO À FISCALIZAÇÃO DA PENA – DISPOSITIVO QUE NÃO IMPEDE O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORATIVA – CONVENIÊNCIA DO APENADO QUE NÃO SOBRESSAI ÀS FINALIDADES DA PENA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURARIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Inexistindo estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, que representa benefício ao apenado e não deve ser dispensado por conveniência do apenado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto
por

Odair José Machado Pereira

contra decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara da Comarca de Juara/MT
, que, nos autos do processo executivo de pena n.
2000015-26.2022.8.11.0019
, indeferiu o pedido de retirada da monitoração eletrônica, haja vista a sua atividade laborativa.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta que o reeducando sempre cumpriu todas as condições impostas ao regime semiaberto, porém, em função do seu trabalho de instalador de rádio amadores, necessita se deslocar fora do perímetro estabelecido, motivo pelo qual requer a substituição da monitoração eletrônica por outra medida, especialmente diante da necessidade de realizar viagens a trabalho (Id.

189649657, pág. 237-242 - PDF).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo, argumentando que a monitoração eletrônica é uma alternativa para o cumprimento do regime semiaberto e não é condição rigorosa (Id.
189649657, pág. 258-262 - PDF).

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão objurgada pelos seus próprios fundamentos, determinando, em seguida, a remessa do presente recurso para este Tribunal (Id. 189649657, pág. 30 – PDF).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento

do recurso defensivo (Id. 195495178 – pág. 281-287).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravante
Odair José Machado Pereira
foi condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas que cumpre em regime semiaberto, mediante monitoração eletrônica, desde julho de 2023.

A defesa requereu ao juízo das execuções penais a substituição da monitoração eletrônica, haja vista a necessidade de o reeducando viajar dentro do Estado de Mato Grosso, em razão da sua função laborativa.

Contra essa decisão o agravante se insurge perante esta Corte Revisora, argumentando que desde a progressão regimental jamais descumpriu as condições impostas ao regime semiaberto, e que a monitoração eletrônica não é mais necessária e que causa prejuízos ao exercício da atividade profissional, pois exerce a labor profissional instalando e realizando manutenção de rádios amadores, especificamente em cidades próximas a comarca de Juara, em áreas rurais, de modo que requer o afastamento da monitoração eletrônica.

Argumenta, ainda que
“sempre foi responsável pelo sustento de sua família, composta por sua companheira e 04 (quatro) filhos menores de idade, e caso seja privado do trabalho em razão do uso da tornozeleira eletrônica, não poderá prover o sustento de sua família, causando sérios e evidentes prejuízos”

A princípio, importante consignar que o monitoramento eletrônico foi inserido na Lei de Execuções Penais como alternativa para a superlotação do Sistema Prisional e ferramenta para a reinserção social do apenado, especialmente diante da deficiência estatal de oferecer estabelecimentos penais adequados ao cumprimento da pena no regime semiaberto.

Com efeito, embora a Lei de Execuções Penais preveja a imposição de vigilância indireta como uma
faculdade
do magistrado (LEP, art. 146-B, inciso IV), o uso do equipamento assume caráter imperativo, diante da necessidade de se fiscalizar com mais rigor a observância das condições impostas e verificar, sobretudo, se as finalidades de repressão e prevenção ao crime vêm sendo atingidas.

Nesse ponto, não é demais lembrar que o cumprimento do regime semiaberto por meio de monitoração eletrônica e demasiadamente favorável ao reeducando, que pode circular dentro do perímetro estabelecido, e
não ofende a dignidade do apenado, ao contrário,
permite com maior eficiência a sua inserção no mercado de trabalho.

Assim, mostra-se razoável e adequado que o Estado possa controlar e fiscalizar as atividades do reeducando, sendo o monitoramento eletrônico o único meio hábil e eficaz para esta finalidade.

Portanto, é inegável que retirada do monitoramento eletrônico inviabiliza ao poder estatal a fiscalização sobre o apenado e reduz o regime intermediário à rigorosidade do regime aberto, o que pode frustrar os fins ressocializadores da lei penal.

Nessa linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que,
inexistindo vaga disponível no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em prisão domiciliar, ambas com monitoramento eletrônico
(STJ,
HC
n. 365.694/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 27.10.2016).

Mais, a Corte Cidadã voltou a reafirmar seu entendimento, destacando que “
n
ão há óbices à concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao sentenciado em regime semiaberto quando não há vagas no regime específico ou quando não há estabelecimento prisional adequado ou similar na localidade em que cumpre pena
(AgRg no AREsp 1635909/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 13.8.2020).

Igualmente, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento segundo o qual, embora seja vedada a manutenção do condenado em regime mais gravoso do que aquele imposto em sentença (STF, Súmula Vinculante n. 56), quando inexistir estabelecimento adequado ao cumprimento de pena no regime semiaberto, caberá ao juízo das execuções penais fixar as condições compatíveis para o cumprimento de pena, mostrando-se a monitoração eletrônica uma alternativa idônea para tanto.

Nesse sentido:

“
A reprimenda imposta na sentença deve ser cumprida independentemente do tempo em que o agente esteve em liberdade e o “simples fato de estar [...] em liberdade não constitui fundamento idôneo para retirada ou substituição” do monitoramento eletrônico (PGJ, Parecer nº 000996-001/2021). “
Não há [...] falar em constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico [...], através da imposição do uso de “tornozeleira eletrônica”, se o regime semiaberto, foi substituído por prisão domiciliar, por falta de estabelecimento prisional adequado ao desconto da sanção no regime de cumprimento de pena original, posto, que tal forma de monitoramento ainda é mais benéfica para o Agravante, é legal, e em nada impede suas atividades laborais e/ou educacionais
.” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1635909/DF
;TJMT, AGEXPE NU
0006500-37.2018.8.11.0045
)”
(TJMT, N.U 1005883-93.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20.7.2021).

Lado outro, como bem pontuado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, é perfeitamente possível ao agravante requerer autorização judicial para se ausentar da Comarca, pois o uso da tornozeleira não impossibilita o exercício do seu labor de instalador de rádios amadores, vez que viável o desempenho de suas atividades mediante a apresentação de relatório/escala das viagens e trabalhos ao juízo da execução, para confirmar os descolamentos.

A propósito, em caso análogo esta colenda Câmara Criminal assim decidiu:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO – EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – FALTA DE ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL – DISPENSA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO E ISENÇÃO DA NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA AUSENTAR-SE DA COMARCA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO E NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO PARA SE AUSENTAR DA COMARCA – PROCEDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 146-B DA LEP – EQUIPAMENTO DE FISCALIZAÇÃO NECESSÁRIO NOS CASOS EM QUE NÃO HÁ VAGAS OU QUANDO NÃO HÁ ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO AO REGIME FIXADO – ALEGADO CONSTRANGIMENTO PELO USO DA TORNOZELEIRA QUE NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA SUA RETIRADA, UMA VEZ QUE TAL DISPOSITIVO NÃO IMPEDE O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORATIVA, JÁ QUE É POSTO EM LOCAL DISCRETO E DE FÁCIL OCULTAÇÃO – NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO JUÍZO OFICIANTE – APENADO QUE NÃO PODE CUMPRIR PENA EM CONDIÇÕES MAIS BRANDAS QUE O REGIME FIXADO – VIOLAÇÃO DO SISTEMA PROGRESSIVO DAS PENAS – RECURSO PROVIDO. Diante da inexistência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o uso da tornozeleira eletrônica é meio imprescindível para fiscalização eficiente das condições estabelecidas pelo juízo das execuções penais para progressão ao regime semiaberto. O monitoramento eletrônico representa um benefício ao reeducando, possibilitando-lhe cumprir a pena em seu domicílio e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de cumprir tríplice finalidade, como a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal. Igualmente, é impossível isentar o apenado em regime semiaberto diferenciado, da condição de não se ausentar da cidade onde reside, sem autorização judicial, seja para evitar afronta ao sistema de progressão da pena ou por ser condição geral e obrigatória prevista em Lei (art. 115, III, LEP)
” (TJMT – AgEx n. 1004544-31.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJe 12.4.2023).

Dessa forma, considerando as circunstâncias do caso e tendo em vista que o interesse estatal em buscar o cumprimento da pena de forma adequada e nos termos da lei não se sujeita à conveniência ou comodidade do particular, entendo que a decisão impugnada deve ser mantida.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024